Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000643-65.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CLEBER GOMES BARBOSA - CPF: 779.596.121-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000643-65.2017.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Cleber Gomes Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA. LIMINAR DEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.

Restando evidenciado que a pretensão da tutela antecipatória é exatamente o mérito da ação, é incabível a concessão da tutela antecipada, por ser necessário uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, mantém-se a decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante e suspendeu os efeitos da decisão agravada.

Agravo de Instrumento provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Desembargador Relator, monocraticamente, reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que a matéria em discussão se trata de cobrança de diferença de URV, que no julgamento do IRDR no 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Constou ainda na decisão monocrática que, em consulta ao feito principal no 1023473-33.2016.8.11.0041, no sistema do Processo Judicial Eletrônico, constatou que foi proferida decisão pelo juiz “a quo” declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deveriam ser remetidos.

Em consulta realizada nesta data nos autos principais, verifico que o Reclamante interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, AI no 1002282-50.2019.8.11.0000, e, ao apreciar a liminar do referido recurso, o Desembargador Relator SUSPENDEU a eficácia da decisão de declínio de competência até o julgamento definitivo pela Câmara.

Em 31/05/2021, o Desembargador Relator do AI no 1002282-50.2019.8.11.0000 revogou a decisão que deferiu o efeito suspensivo acima mencionado e negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme decisão lançada no id 88978488.

Em 28/06/2021 transitou em julgado a referida decisão monocrática, conforme certidão lançada no ID 92353474.

Desta forma, como foi mantida a decisão que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Turma Recursal tem competência jurisdicional para decidir o presente Agravo de Instrumento.

Passo a aprecia-lo.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no
1023473-33.2016.8.11.0041,
que
deferiu a tutela antecipada antecedente
e determinou à autoridade coatora que incluísse o Requerente na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT e graduações posteriores, até ulterior decisão.

O pedido de liminar foi deferido, sendo determinada a suspensão da decisão até o julgamento de mérito do presente recurso, conforme decisão do Desembargador Relator lançada no ID 412593.

O Agravado apresentou manifestação, consoante petição juntada no ID 28147492.

Em quota ministerial de ID 551703, o representante do Parquet manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

E o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a
inclusão do agravado na listagem quantitativa pelo critério de antiguidade, publicada no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no 1478, de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção ao posto de terceiro-sargento e nas graduações posteriores.

Eis a parte dispositiva da referida decisão:

Nestes termos, consoante a fundamentação supra,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
para determinar à autoridade coatora que inclua o Requerente na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT e graduações posteriores, até ulterior decisão.

Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por consequência,
concedo-lhe os

benefícios da gratuidade da justiça
, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento:

“Portanto, o agravado já foi, há muito, promovido a graduação de terceiro-sargento do Quadro de Praças da Polícia Militar – QPPM
. Todavia, não é esta a sua pretensão e sim que a referida promoção tenha efeitos retroativos, a contar de 5 de setembro de 2008 e, por consequência, a graduação de segundo-sargento a partir de setembro de 2012 e, por fim, de primeiro-sargento, após setembro de 2015”.

Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, a concessão de Tutela Provisória encontra óbice na legislação que rege a matéria (artigos 1o e 2-B da Lei 9494/97).

Deve ser ressaltado que quando há normas legais que impedindo a concessão de liminares em Mandado de Segurança estas também devem ser aplicadas à tutela antecipada, nos termos do § 2o e 5o do art. 7o da Lei 12.016/09,
in verbis
:

“Art. 7o. (...)

§ 2o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Desta forma, nos termos do § 5o do art. 7o da Lei 12.016/09, quando há proibição de concessão de liminar em Mandado de Segurança, estas se estender à concessão de tutela antecipada, assim como as vedações às cautelares em face da Fazenda Pública estendem-se à antecipação de tutela, consoante art. 1o da Lei 9494/97.

Ademais, verifico que à pretensão do Agravado em sede de tutela antecipada, qual seja a promoção retroativa, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser confirmada a liminar proferida neste Agravo de Instrumento, a qual suspendeu os efeitos da decisão ora agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021